Tribunal: STF
Processo: RE 115603
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
PRECATORIO JUDICIARIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 117 E PARAGRAFO 1..
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE O VALOR DA
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, FIXADO EM CRUZEIROS, CONVERTER-SE
EM ORTNS, DEVENDO O PAGAMENTO, RESULTANTE DO PRECATORIO, EFETUAR-SE
PELA QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR DAS ORTNS, NA DATA DE SUA
EFETIVAÇÃO. EMBORA CABIVEL A CONVERSAO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM
ORTNS, NÃO E POSSIVEL A DETERMINAÇÃO PARA QUE O PAGAMENTO SE DE PELO
VALOR DAS ORTNS NA DATA EM QUE EFETUADO, MAS TÃO SÓ, NO MONTANTE
A APURAR-SE A 1. DE JULHO DO ANO EM QUE EXPEDIDO O PRECATORIO.
REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA. ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADA
NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N. 1.238/SP E DO RE N. 103.684-2/SP.
ARESTO QUE OFENDEU O ART. 117, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO,
REGULARMENTE PREQUESTIONADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.